Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1414/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente inominado apresentado pela empresa MC3 Tecnologia e Logística Ltda. e por Mário Jorge Paladino (peça 189) contra o Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , em que requerem a nulidade das audiências realizadas neste processo; Considerando tratar-se originalmente de representação formulada pela Procuradoria da República em Santos, noticiando irregularidades no Pregão Presencial 5/2016, realizado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual Autoridade Portuária de Santos S.A., para contratação de serviços de digitalização; Considerando que, por meio Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , o Tribunal considerou revéis os ora requerentes e decidiu converter estes autos em tomada de contas especial, autorizando a citação dos responsáveis relacionados para que apresentassem alegações de defesa sobre as irregularidades listadas e/ou recolhessem, solidariamente, aos cofres da Autoridade Portuária de Santos as quantias indicadas, além de determinar a realização de audiência, no processo de tomada de contas especial a ser instaurado, da MC3 Tecnologia e Logística Ltda. pela participação na fraude ao Pregão Presencial 5/2016 da Codesp; Considerando que não houve irregularidades no âmbito das comunicações efetivadas pelo Tribunal, sem prejuízo processual aos requerentes, os quais terão oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante às irregularidades apontadas no processo de tomada de contas especial a ser instaurado; Considerando que a conversão de processo em tomada de contas especial é medida preliminar, e que o contraditório e a ampla defesa em relação às irregularidades apontadas serão devidamente oportunizados a partir da citação; Considerando a existência de pedidos de reexame contra o Acórdão 560/2021-TCU-Plenário ainda pendentes de análise pelo relator sorteado para o feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no parágrafo único do artigo 48 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente das partes como mera petição, considerar afastadas as alegações de nulidade das audiências, dar seguimento ao cumprimento das deliberações do Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , e encaminhar o processo ao relator sorteado para relatar os recursos interpostos contra o Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , para seguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 003.462/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Antonio de Sousa (XXX.014.658-XX); Ediberto Tadeu Pedroso Junior (XXX.260.228-XX); Eduardo Silva Costa (XXX.558.648-XX); Francisco Jose Adriano (XXX.812.938-XX); Gabriel Nogueira Eufrasio (XXX.465.433-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Mario Jorge Paladino (XXX.630.658-XX); Mc3 Tecnologia e Logística Ltda. (04.700.632/0001-19). 1.2. Unidade jurisdicionada: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Roberto Delmanto Junior (118.848/OAB-SP), Fabio Suardi Delia (249.995/OAB-SP) e outros, representando Ediberto Tadeu Pedroso Junior; Jair Ayres Borba (66800/OAB-SP), representando Mc3 Tecnologia e Logística Ltda.; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Eduardo Silva Costa; Jair Ayres Borba (66800/OAB-SP), representando Mario Jorge Paladino; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Francisco Jose Adriano; Joao Paulo Camara dos Reis (410.294/OAB-SP), Luiz Antonio da Cunha Canto Mazagao (112.654/OAB-SP) e outros, representando Carlos Antonio de Sousa; Leonardo Rufino Capistrano (29510/OAB-DF), representando Gabriel Nogueira Eufrasio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.